Tribunal: TJMT
Processo: 1002742-83.2024.8.11.0025
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002742-83.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONALDO VERONESE - CPF: 896.412.211-91 (APELANTE), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÕES EFETUADAS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidor em face de sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada contra instituição financeira, que julgou improcedentes os pedidos formulados, ao reconhecer a inexistência de falha na prestação do serviço bancário em fraude eletrônica do tipo “golpe da falsa central de atendimento”.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira pode ser responsabilizada por prejuízos materiais e morais decorrentes de fraude cometida por terceiros, quando o próprio consumidor, ainda que induzido em erro, fornece voluntariamente dados pessoais e executa comandos bancários que permitem a concretização da fraude.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC exige demonstração de defeito na prestação do serviço ou falha de segurança, o que não se verificou no caso concreto.

4. A parte autora reconhece ter seguido instruções de terceiros, acessado link não verificado e realizado comandos em caixa eletrônico com uso de suas credenciais, fatos que caracterizam culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

5. O boletim de ocorrência apresentado possui caráter meramente informativo, sendo insuficiente como prova autônoma da prática de ilícito imputável à instituição bancária.

6. Não há prova nos autos de que o evento danoso tenha decorrido de falha sistêmica da instituição financeira, sendo inviável atribuir-lhe o dever de indenizar na ausência de nexo causal.

7. A tese de que o banco deveria ter bloqueado as transações por suposta anormalidade não se sustenta, dado o uso legítimo das credenciais do cliente, em ambiente seguro, sem violação do sistema.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Em casos de fraude eletrônica denominada ‘golpe da falsa central de atendimento’, em que as operações são autorizadas pelo próprio consumidor, com fornecimento voluntário de dados sensíveis, afasta-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, por caracterização de culpa exclusiva da vítima e ocorrência de fortuito externo. 2. A inexistência de falha no sistema de segurança ou de prova de conduta ilícita da instituição bancária impede a condenação ao ressarcimento de danos materiais e morais.”

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 14, § 3o, II; CPC, art. 373, I; CF/1988, art. 5o, X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.616.138/DF, j. 11.11.2024; REsp 2.208.836/SP; TJMT, N.U 1002561-82.2023.8.11.0004, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 11.07.2025; TJMT, N.U 1034627-04.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 03.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
RONALDO VERONESE
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Juína/MT no bojo da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1002742-83.2024.8.11.0025 ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

Alega o recorrente (Id. 329240877) que foi vítima de fraude eletrônica após receber mensagens e ligações telefônicas supostamente oriundas da instituição financeira. Narra que, induzido em erro, realizou procedimentos em caixa eletrônico e posteriormente constatou a realização de pagamentos indevidos de títulos no valor total de R$ 70.760,49 (setenta mil, setecentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos), por meio de cartão e telefone cadastrados de forma fraudulenta.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, com base no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a fraude foi possível apenas porque o sistema do banco permitiu o cadastramento de novo dispositivo telefônico e a realização de pagamentos expressivos logo após o contato suspeito, sem qualquer barreira adicional de autenticação, aviso de segurança ou bloqueio preventivo.

Defende que é incontroverso que a segurança nas operações eletrônicas integra o próprio serviço bancário e o risco de fraudes, ainda que oriundas de terceiros, constitui fortuito interno inerente à atividade econômica explorada pelo réu. Assim, não haveria que se falar em culpa exclusiva da vítima, mas sim em falha operacional e tecnológica da instituição financeira, incapaz de detectar e impedir movimentações totalmente atípicas.

O apelante argumenta ainda que o Banco não comprovou a adoção de qualquer protocolo de segurança efetivo que pudesse ter evitado a fraude, como autenticação multifatorial, alertas automáticos, verificação biométrica ou bloqueio de transações atípicas. Ao contrário, permitiu-se que o fraudador cadastrasse novo aparelho celular em nome do cliente, realizasse pagamentos elevados no mesmo dia em sequência e fora do padrão de consumo, movimentasse valores expressivos por meio do aplicativo e caixa eletrônico sem bloqueio preventivo, e ainda assim não fosse gerado qualquer alerta de segurança ou suspensão automática da conta.

Sustenta que tais circunstâncias demonstram com clareza que o serviço foi prestado de forma defeituosa, ensejando a responsabilidade do apelado pelos danos causados. Requer a condenação do Banco do Brasil S.A. à restituição integral de R$ 70.760,49, com juros e correção, bem como ao pagamento de danos morais em valor a ser arbitrado pelo Tribunal, não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Subsidiariamente, caso o Tribunal entenda necessária produção probatória, requer o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução e realização de perícia técnica ou prova testemunhal.

Em contrarrazões (Id. 329240881), o BANCO DO BRASIL S.A. alega que não há nexo causal entre o dano sofrido pela parte apelante e uma conduta do apelado, o que esvazia o pleito do apelante de se ver indenizado em danos materiais. Argumenta que, mesmo a responsabilidade objetiva necessita da presença de nexo causal, sendo suas excludentes a culpa exclusiva ou o fato exclusivo da vítima, a culpa exclusiva ou o fato exclusivo de terceiro, e o caso fortuito e a força maior, que obstam a existência do nexo de causalidade.

Sustenta que o apelante não demonstrou qualquer defeito técnico, vulnerabilidade operacional ou violação de sistema que possa ser atribuída ao Banco do Brasil. Os pagamentos questionados foram realizados com uso legítimo das credenciais do cliente, em ambiente seguro e autenticado, o que evidencia a ausência de falha no serviço bancário.

Defende que, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, a responsabilidade do fornecedor é afastada quando comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, sendo exatamente o que ocorre no presente caso, pois o próprio apelante forneceu senhas, acessos e selfies a estelionatários, agindo de forma imprudente, o que rompe o nexo causal e afasta qualquer obrigação de indenizar.

Argumenta ainda que a fraude praticada não decorreu de qualquer vulnerabilidade sistêmica do Banco, mas de engenharia social aplicada por terceiros, tratando-se de fortuito externo absolutamente alheio à esfera de previsibilidade e controle da instituição financeira. A conduta do apelante, que clicou em link não oficial, forneceu senhas e realizou comandos em caixa eletrônico sob orientação de desconhecidos, caracteriza culpa exclusiva nos exatos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

Por fim, requer seja a apelação da parte adversa não conhecida, mantendo-se a r. decisum da Primeira Instância, tendo em vista toda legalidade contratual entre as partes, por ser medida de Direito e Justiça.

Houve despacho do Relator (Id. 335158881) determinando a intimação da parte recorrente para que comprovasse documentalmente sua hipossuficiência econômica ou, alternativamente, procedesse ao recolhimento do preparo recursal, tendo sido deferido o parcelamento do preparo em 03 (três) parcelas mensais, com fundamento no art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil c/c art. 468, §§ 6o, 7o e 8o, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso e do art. 76, § 2o, do RITJ/MT.

Conforme certidão de Id. 338588888, em 16/12/2025 foi efetuado o pagamento da Guia n. 94475, referente ao preparo do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
RONALDO VERONESE
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Juína/MT no bojo da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1002742-83.2024.8.11.0025 ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

Infere-se da inicial que a parte autora, ora apelante, em 08/03/2024, foi vítima de fraude eletrônica, após receber mensagens e ligações telefônicas supostamente oriundas da instituição financeira. Narra que, induzido em erro, realizou procedimentos em caixa eletrônico e, posteriormente, constatou a realização de pagamentos indevidos de títulos no valor total de R$70.760,49, por meio de cartão e telefone cadastrados de forma fraudulenta.

Sustenta que tomou as cautelas possíveis, inclusive bloqueio de senhas e comunicação ao banco, mas, ainda assim, suportou prejuízo financeiro relevante, acompanhado de abalo moral. Requereu a condenação da instituição ré ao ressarcimento dos danos materiais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, além de custas e honorários.

Após a instrução processual, o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais, no seguinte sentido:

“[...]
II - DISPOSITIVO

A controvérsia gira em torno da responsabilidade do Banco do Brasil S.A. pelos prejuízos experimentados pelo autor em razão de fraude conhecida como “golpe da falsa central de atendimento”.

No caso concreto, restou incontroverso que as operações bancárias contestadas foram realizadas pelo próprio consumidor, ainda que induzido por terceiros, mediante o fornecimento voluntário de dados sensíveis e credenciais de acesso.

Nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não responde pelos danos causados quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Nessas hipóteses, não há que se falar em defeito do serviço ou falha de segurança bancária, mas sim em fortuito externo, alheio à esfera de previsibilidade e controle da instituição financeira.

O TJMT tem reconhecido que, em situações em que o próprio correntista, por ato voluntário, fornece informações sigilosas a estelionatários, afasta-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, porquanto rompido o nexo causal entre a conduta do banco e o dano suportado pelo consumidor.

Nesse sentido são os julgados do tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMERISTA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
GOLPE
DA FALSA
CENTRAL
DE
ATENDIMENTO
.
DADOS PESSOAIS FORNECIDOS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
. FORTUITO EXTERNO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame.

1. Recursos de apelação interpostos por Ariany Oliveira Falcão Iglesias e pelo
Banco
do Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de nulidade de transações bancárias e condenou o
Banco
ao ressarcimento de valores, afastando danos morais em razão de culpa concorrente, com custas e honorários rateados.

II. Questão em discussão.

2. Discute-se a existência ou não de responsabilidade civil da instituição financeira por transações bancárias realizadas após
golpe
do falso atendente, diante da alegação de falha na prestação do serviço, análise da culpa exclusiva da vítima e eventual direito à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir.

3. A jurisprudência do STJ reconhece que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras (CDC, art. 14) é afastada quando demonstrada culpa exclusiva da vítima, caracterizando fortuito externo.

4. No caso concreto, restou comprovado que a autora, mesmo induzida em erro, forneceu voluntariamente QRcode, selfie e senha em caixa eletrônico, autorizando pessoalmente as operações bancárias, sem evidências de falha nos sistemas de segurança do
Banco
.

5.
Precedentes do STJ e desta Corte têm reconhecido que, em situações de “
golpe
da falsa
central
”, a atuação voluntária e consciente do consumidor configura culpa exclusiva, caracterizando fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira.

6. Inexistindo prova de que os dados sensíveis foram obtidos em razão de falha sistêmica imputável ao
Banco
, nem de que as operações decorreram de invasão técnica ou falha de segurança, afasta-se o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado.

7. A ausência de ato ilícito ou omissão do
Banco
impede o reconhecimento do direito à indenização por danos morais, sendo os prejuízos experimentados decorrentes de ato de terceiro aliado à colaboração ativa da vítima.

8. Hipervulnerabilidade da vítima não constatada, por tratar-se de profissional de nível superior, circunstância que reforça a compreensão da dinâmica dos procedimentos bancários e dos riscos envolvidos em transações eletrônicas.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso da autora desprovido. Recurso do
Banco
do Brasil provido para julgar improcedente a ação.

Tese de julgamento: “1.
Em hipóteses de
golpe
da falsa
central
de
atendimento
, em que as operações bancárias são realizadas pelo próprio consumidor, mediante fornecimento voluntário de dados e credenciais, inexiste responsabilidade da instituição financeira por ausência de defeito na prestação do serviço, caracterizando culpa exclusiva da vítima e fortuito externo (art. 14, § 3o, II, do CDC). 2. A ausência de nexo causal entre eventual falha sistêmica do
banco
e o dano suportado pelo consumidor impede a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.”

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, II; CPC, art. 85, §§2o, 3o, 11; Lei 13.709/2018 (LGPD), art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.616.138/DF, j. 11.11.2024; REsp 2.208.836/SP; TJMT, N.U 1002561-82.2023.8.11.0004, Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 11.07.2025; N.U 1034627-04.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, j. 03.07.2025.

(N.U 1006553-03.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025) (Destacou-se)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
GOLPE
DA FALSA
CENTRAL
DE
ATENDIMENTO
. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS PIX REALIZADOS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados por consumidora que alegou ser vítima do “
golpe
da falsa
central
de
atendimento
”. Narrou ter contratado empréstimo e realizado transferências via PIX após seguir orientações de estelionatários que se passaram por funcionários do
banco
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as instituições financeiras podem ser responsabilizadas por operações bancárias realizadas pela própria consumidora, induzida por fraudadores, quando não demonstrada falha no sistema ou violação de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC e consolidada pela Súmula 479 do STJ, pressupõe falha de segurança ou defeito do serviço, o que não se comprovou.

4. O empréstimo foi regularmente contratado e os valores transferidos via PIX foram autenticados com uso de credenciais pessoais, inexistindo prova de violação do sistema ou execução sem anuência da consumidora.

5. O evento danoso decorreu da conduta da própria consumidora, que forneceu dados pessoais e legitimou operações em favor de terceiros estranhos, caracterizando culpa exclusiva, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

6. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT afasta a responsabilidade das instituições financeiras em hipóteses análogas, reconhecendo a inexistência de nexo causal entre o
golpe
e a atividade bancária quando não configurada falha na segurança.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso improvido

(N.U 1076727-60.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025) (Destacou-se)

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1033164-90.2024.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n° 1033164-90.2024.8.11.0041

Recorrente: Edna Diogo de Paula Santos

Recorridos:
Banco
Do Brasil S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL.
GOLPE
DA FALSA
CENTRAL
DE
ATENDIMENTO
. TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMO REALIZADOS MEDIANTE FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de restituição de valores e indenização por danos morais e materiais, proposta em razão de transações realizadas após contato telefônico de suposta
central
de
atendimento
do
Banco
do Brasil. A autora alegou ter sido vítima de
golpe
que resultou em transferências via PIX e TED, bem como na contratação de empréstimo não autorizado, cujos valores foram enviados a terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização objetiva da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pela consumidora em decorrência de
golpe
telefônico, e se há direito à restituição dos valores e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme § 3o, II do referido artigo.

4. No caso concreto, restou demonstrado que as transações contestadas foram realizadas mediante uso legítimo de credenciais da própria autora, com fornecimento voluntário de senhas e dados pessoais em ambiente seguro, não havendo indício de falha na segurança dos sistemas bancários.

5. A autora não adota diligência mínima ao fornecer dados sensíveis via ligação telefônica de origem não confirmada, o que rompe o nexo de causalidade necessário à responsabilização da instituição financeira.

6. A jurisprudência das Turmas Recursais é firme ao reconhecer que
golpes
praticados com base em engenharia social e fornecimento espontâneo de dados configuram culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.
A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de
golpe
cometido por terceiro quando as transações são realizadas com uso de credenciais legítimas em ambiente seguro e mediante fornecimento voluntário de dados pessoais pelo consumidor.

2. A culpa exclusiva da vítima afasta o nexo causal e a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

3. A ausência de prova de falha na prestação de serviço bancário impede a reparação por danos materiais e morais.

4. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VIII, e 14, § 3o, II; CPC, arts. 373, I e II; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1001700-78.2023.8.11.0010, Terceira Turma Recursal, rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 19.08.2024, DJE 23.08.2024;

TJMT, N.U 1001070-94.2024.8.11.0007, Terceira Turma Recursal, rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 14.04.2025, DJE 16.04.2025;

TJMT, N.U 1030314-86.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 16.09.2024, DJE 20.09.2024.

Conclusão no 13, Turma Recursal Única, DJE 01.10.2024.

(N.U 1033164-90.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025) (Destacou-se)

Assim, ainda que lamentável a situação vivenciada pelo autor, não se pode imputar ao réu o dever de indenizar, uma vez ausente o pressuposto da responsabilidade civil. Não se verifica falha na prestação do serviço bancário, mas sim conduta imprudente da vítima, que possibilitou a concretização da fraude.

Consequentemente, inexistindo nexo causal entre a atividade da instituição financeira e o prejuízo experimentado, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por Ronaldo Veronese em face do Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 487, I, do CPC. [...]”

Pois bem.

A controvérsia reside em verificar se houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira que enseje sua responsabilização pelos danos materiais e morais decorrentes de fraude perpetrada por terceiros, mediante a qual a apelante foi induzida a realizar procedimentos que culminaram na subtração de valores de sua conta bancária.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados aos consumidores é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, somente podendo ser afastada nas hipóteses previstas no § 3o do mesmo dispositivo, quais sejam: inexistência do defeito no serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em apreço, a apelante alega ter sido vítima de golpe, no qual terceiros, passando-se por funcionários da instituição financeira, induziram-na a realizar procedimentos que culminaram na subtração de valores de sua conta bancária. Sustenta que não foi ela quem efetuou as transações via PIX, mas sim os estelionatários, por falha na segurança da plataforma do banco apelado.

A questão central, portanto, consiste em verificar se houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira ou se o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro.

A controvérsia devolvida a exame exige, desde logo, uma abordagem metodologicamente cuidadosa. Em demandas que versam sobre fraudes bancárias, sobretudo aquelas rotuladas genericamente como
“golpe da falsa central de atendimento”,
é preciso resistir à tentação de soluções automáticas e proceder à análise rigorosa dos pressupostos da responsabilidade civil, sob pena de se diluir, indevidamente, o elemento essencial do nexo causal.

O chamado golpe da falsa central de atendimento, amplamente conhecido no cenário social e jurídico contemporâneo, caracteriza-se pela atuação de terceiros que, valendo-se de técnicas de engenharia social e de manipulação psicológica, criam uma aparência de legitimidade institucional para induzir a vítima a praticar atos que culminam em prejuízo patrimonial. Trata-se, em regra, de conduta externa ao ambiente operacional da instituição financeira, cuja imputação jurídica exige prova concreta de que o evento danoso decorreu de falha específica do serviço bancário, e não apenas da atuação autônoma do fraudador.

No caso em exame, conforme se extrai dos autos, a própria apelante admite ter recebido mensagem SMS aparentemente oficial e, ao clicar no link e inserir sua senha, passou a ser vítima de um golpe de engenharia social. Posteriormente, recebeu ligação telefônica de pessoa que se apresentou como funcionário do banco e, seguindo instruções, deslocou-se até um caixa eletrônico e realizou comandos que, na realidade, estavam permitindo acesso aos golpistas.

Contudo, é imperioso destacar que
não há nos autos qualquer comprovação da ligação ou de qualquer contato de preposto da requerida com a apelante, tampouco prova de que preposto (ou terceiro falsário) da requerida tenha efetivamente mantido comunicação com a apelante.
O acervo probatório limita-se, essencialmente, aos extratos bancários que registram a efetivação das transferências, os quais, por si sós, não evidenciam defeito na prestação do serviço.

Ainda que corretamente deferida, em momento posterior, a inversão do ônus da prova, cumpre ressaltar, novamente, que tal técnica processual
não dispensa o consumidor de demonstrar, ao menos minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.
A inversão não cria presunção absoluta de falha do serviço nem transfere à instituição financeira o ônus de provar fato negativo indeterminado, especialmente quando inexistem indícios objetivos de que o evento danoso tenha se originado de vulnerabilidade do sistema bancário.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, em precedentes recentes, no âmbito do Recurso Especial n.o 2.222.059/SP e do Recurso Especial n.o 2.229.519/SP, ambos da relatoria do Eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, tem afirmado a necessidade de um padrão elevado de cuidado por parte das instituições financeiras, em razão do risco da atividade por elas desempenhada, afastando, em determinadas hipóteses, a tese de culpa concorrente do consumidor.

Todavia, tais julgados partem de contextos nos quais restou evidenciada a participação causal do serviço bancário, mesmo que por falsário que age em nome da instituição, seja por falha de segurança, vazamento de dados, ausência de monitoramento de operações atípicas ou deficiência nos mecanismos de contenção de fraudes. Essa
não
é, contudo, a moldura fática delineada nos presentes autos.

In casu
, impõe-se dar um passo atrás e reconhecer a
ausência de nexo causal
, pois
não há prova que vincule a instituição financeira ao evento danoso.
A parte apelante não demonstra a existência de qualquer ligação entre a conduta da instituição financeira e o fato lesivo, ainda que praticado por falsários. Em outras palavras, inexiste conduta de preposto da instituição ou mesmo de terceiro que, passando-se por tal, possa ser atribuída à instituição financeira, de modo a vinculá-la à prática do golpe.

Os extratos das transações bancárias, por si sós, não comprovam a prática de conduta fraudulenta atribuída à instituição financeira, servindo apenas para demonstrar a existência das transferências bancárias realizadas.

Ademais, assevero que o boletim de ocorrência constante no Id. 329240386 não possui por si só capacidade de comprovar o alegado pelo requerente, haja vista se tratar de prova unilateral com caráter informativo.

É o que indica a jurisprudência. In verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO DO VEÍCULO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARGUIÇÃO DE QUE O CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO VEÍCULO FOI CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE CARÁTER INFORMATIVO. PROVA UNILATERAL QUE NÃO É SUFICIENTE PARA A TIPIFICAÇÃO DO TIPO PENAL DE ESTELIONATO. PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. POLO PASSIVO QUE É COMPOSTO POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO

P
Ú
BLICO E PESSOA JUR
Í
DICA DE DIREITO PRIVADO N
Ã
O PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO

5o
, INCISO

II

DA LEI No

12.153
/2009. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 1a C. Cível -

0044711-40.2021.8.16.0000

- Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR

LAURI CAETANO DA SILVA

- J. 02.03.2022) (TJ-PR -

AI: 00447114020218160000

Curitiba

0044711-40.2021.8.16.0000

(Acórdão), Relator:

Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 02/03/2022, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2022);

A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, invocada pela apelante, estabelece que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
". Contudo,
sua aplicação pressupõe a existência de falha na prestação do serviço
, o que
não
se verifica no caso concreto.

O
fortuito interno
, que enseja a responsabilização da instituição financeira,
caracteriza-se pela ocorrência de evento que, embora imprevisível, está inserido na atividade desenvolvida pelo fornecedor, constituindo risco inerente ao negócio.
Diferentemente, o fortuito externo, que exclui a responsabilidade do fornecedor, configura-se quando o evento danoso é estranho à atividade desenvolvida, não guardando relação com os riscos do empreendimento.

Nesse sentido,

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE FINANCEIRO DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIRO FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, fundado em golpe financeiro no qual houve transferência de valores da conta do consumidor à terceiros estelionatários. A sentença de improcedência se fundamentou na ausência de provas mínimas da alegação dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia gira em torno de saber se há responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pelos Apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O chamado golpe da falsa central telefônica ou golpe da falsa central de atendimento, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito externo.

Inexistência de nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano alegado.

A ausência de prova mínima e a não demonstração por parte dos autores acerca de qual seria o perfil econômico do cliente, justificam a improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "Em casos de transferência de valores decorrente de fraude por terceiros, afasta-se a responsabilidade civil da instituição financeira." Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, 373. Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1000131-88.2022.8 .11.0006, 1026560-84.2022.8 .11.0041 (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10022980920238110050, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2024)

A responsabilização da instituição financeira, em hipóteses como a presente, sem a demonstração de falha concreta do serviço, implicaria a sua conversão em verdadeiro segurador universal contra toda e qualquer fraude praticada no mercado, resultado que não encontra respaldo no sistema jurídico vigente. A proteção do consumidor, embora ampla e necessária, não autoriza a supressão dos limites lógicos e normativos da responsabilidade civil.

Quanto à alegação de que o banco deveria ter bloqueado as transações subsequentes, em cumprimento à Resolução do Banco Central no 147/2021, verifica-se que tal normativo estabelece parâmetros para o bloqueio cautelar de recursos oriundos de transações quando houver suspeita de fraude. Contudo, a mera realização de transações sequenciais, por si só, não configura necessariamente uma situação suspeita, especialmente quando realizadas mediante reconhecimento facial e utilização de senha pessoal.

Ademais, conforme destacado pelo magistrado de primeiro grau, a instituição financeira disponibiliza aos seus clientes mecanismos de segurança adicionais, como a possibilidade de estabelecer limites para transações, os quais não foram utilizados pela apelante.

Considerando os fatos comprovados nos autos e a legislação aplicável, conclui-se que não foi demonstrado o defeito na prestação do serviço bancário nem o nexo causal indispensável à configuração do dever de indenizar. Ao revés, o conjunto probatório aponta para a ocorrência de evento externo à esfera de atuação da instituição financeira, suficiente para afastar sua responsabilidade.

Diante do exposto, não há como acolher a pretensão da apelante quanto à reparação dos danos materiais e morais alegados, impondo-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026